Tribunal: TJBA
Processo: 8066452-64.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8066452-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: GABRIEL DE CARVALHO COIMBRA e outros Advogado(s): GABRIEL DE CARVALHO COIMBRA IMPETRADO: V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. CARAVELAS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MANDADO REVOGADO NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO HABEAS CORPUS Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível nº 8066452-64.2025.8.05.0000 e 8066514-07.2025.8.05.0000, tendo como paciente FABIO DA SILVA ALVES e como impetrado o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE CARAVELAS. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO os Habeas Corpus. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR